Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717242-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elisson Mendes Dias Agravado: Paulo de Araujo Maciel D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisson Mendes Dias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará nos autos do processo no 0001708-18.2016.8.07.0014. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator